Tribunal: STF
Processo: HC 237939
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do habeas corpus.



    2. O presente habeas corpus foi impetrado em face da decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 887839/RO, com base na Súmula 691 desta Corte (eDOC 5).



    A impetrante pede, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva por ausência dos requistos e pressupostos.



    3. Cabimento do habeas corpus:



     Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    5. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 6):



    Trata-se de auto de prisão em flagrante delito que já foi homologado pelo juiz plantonista. Verifico que o custodiado foi preso em flagrante no momento em que estava transportando 111,69g de maconha. Os autos foram instruídos com nota de culpa e laudo preliminar toxicológico de drogas, nas fls. 47 e 48. 



    O MP se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    A Defensoria se manifestou pela concessão da liberdade provisória.



    Verifico que o caso é de conversão da prisão em preventiva, uma vez que o custodiado figura como réu nas ações penais de nº 7008750-81.2022.8.22.0010 e 7009171-71.2022.8.22.0010 pelos delitos de receptação e embriaguez ao volante. 



    Ainda que o custodiado não seja considerado reincidente, ações penais em curso denotam que em liberdade o custodiado pode colocar em risco a garantia da ordem pública, dessa maneira, a preventiva é plenamente cabível e tem como fundamento o art. 312 do CPP. 



    Posto isso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO FURTUNA DE ALMEIDA e mantenho-o preso. Tratando-se de réu tecnicamente primário, deve permanecer na Casa de Detenção de Rolim de Moura.



    Observo que as circunstâncias do caso concreto não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A duas, porque a imputação de crime de receptação e embriaguez ao volante em ações penais diversas não guarda relação com o crime de tráfico e não comprova contumácia delitiva. A três, porque a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (111,69g de maconha) não denota crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada. 



     



    Nesse sentido, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. Vejamos: HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.



    Assim, conforme consta dos autos, o paciente é primário e possui bons antecedentes, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfaz o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    6. Destarte, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Ricardo Furtuna de Almeida (processo 7000487-89.2024.8.22.0010), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente